Tribunal: TJSP
Processo: 2304742-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Custódia cautelar revogada durante o trâmite do writ. Inépcia da denúncia. Impossibilidade. Conduta típica e ilícita. Fatos bem descritos. Questões que demandam dilação probatória. Incompatibilidade com a via estreita do writ - ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA.